Tribunal: TJSP
Processo: 1008234-34.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos. Vício na prestação de serviço de mecânica em veículo. Retifica do motor. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pela autora. EXAME: Relação sujeita à legislação consumerista, por se enquadrarem as partes nas definições dos arts. 2o e 3 o, da Lei no 8.078/90. Revogação da inversão do ônus probatório em sentença. Impossibilidade. Regra de instrução

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos. Vício na prestação de serviço de mecânica em veículo. Retifica do motor. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pela autora. EXAME: Relação sujeita à legislação consumerista, por se enquadrarem as partes nas definições dos arts. 2o e 3 o, da Lei no 8.078/90. Revogação da inversão do ônus probatório em sentença. Impossibilidade. Regra de instrução (inversão "ope judicis"). Desnecessidade de anulação da sentença. Aplicação tanto do princípio "pas de nullité sans grief" quanto da Teoria da Causa Madura. Inteligência dos arts. 282, § 2o, do Código de Processo Civil e 1.013, § 3o, alíneas II e IV, do Código de Processo Civil. Vício na prestação de serviço de mecânica. Quebra de motor pouco tempo após o conserto. Controvérsia acerca da correta execução do serviço. Autor que se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, Código de Processo Civil), demonstrando o dano e o nexo causal. Prova pericial que aponta que a causa da quebra foi a falha no parafuso da biela, por má qualidade ou reaproveitamento. Ré que não comprovou a troca adequada da peça ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, Código de Processo Civil). Alegação de uso extremo do veículo afastada por falta de provas. Multas de trânsito que, por si só, não comprovam condição extrema de condução. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Sentença reformada. Procedência da ação. Readequação dos ônus sucumbenciais. RECURSO PROVIDO.